Tribunal: TJSP
Processo: 1036714-18.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e os prejuízos experimentados pela autora em decorrência de cirurgia

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico, por ausência de nexo de causalidade entre a conduta das rés e os prejuízos experimentados pela autora em decorrência de cirurgia de Blefaroplastia realizada. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro médico e responsabilidade civil das rés, considerando a obrigação de resultado em cirurgia estética e a alegada falha na prestação do serviço. III. Razões de Decidir 3. A prova pericial afastou a ocorrência de erro médico ou negligência, indicando que a complicação apresentada é um risco conhecido e que o acompanhamento pós-operatório foi adequado. 4. A autora não comprovou a conduta culposa das rés, não se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por erro médico exige comprovação de conduta culposa e nexo de causalidade, não demonstrados no caso. 2. A obrigação de resultado em cirurgia estética não altera a necessidade de comprovação dos elementos da responsabilidade civil.